Tribunal: STJ
Processo: 5004290-13.2026.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233315 - RS(2026/0074411-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILVAN DOS SANTOS DA FONSECA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CAPITAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
EXCESSO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva não decorrem,
automaticamente, da simples marcha processual ou da prolação de
sentença condenatória. A partir de critérios de necessidade e de
adequação, elas se destinam a proteger os meios ou os fins do processo.
Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar
lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo
estado de plena liberdade do acusado.
2. Conforme já dito por ocasião do julgamento do HC n. 955.059/RS,
como sublinharam as instâncias de origem, as cautelas impostas são
necessárias, pois “[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também

enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do
STF e do STJ” (HC n.
Rel. Ministro Leopoldo de Arruda
544.736/PR,
Raposo (Desembargador convocado do
), 5a T., DJe
TJ/PE
28/2/2020,
grifei).
Documento eletrônico VDA56337489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cce566f-9191-4919-8dfb-3cb588b6dd77

3. As instâncias antecedentes indicaram a periculosidade, o risco de

reiteração delitiva do acusado e os indicativos de que ele dedica-se a
organização criminosa, "devidamente estruturada, com divisão de
tarefas e constituída para a prática de infrações penais de caráter
transnacional, sendo a atuação deste réu relacionada ao núcleo dos
motoristas da organização, de forma estável e permanente e mediante
subordinação aos líderes e grupo de comando".
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cce566f-9191-4919-8dfb-3cb588b6dd77

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233315 - RS(2026/0074411-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILVAN DOS SANTOS DA FONSECA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CAPITAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
EXCESSO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva não decorrem,
automaticamente, da simples marcha processual ou da prolação de
sentença condenatória. A partir de critérios de necessidade e de
adequação, elas se destinam a proteger os meios ou os fins do processo.
Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar
lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo
estado de plena liberdade do acusado.
2. Conforme já dito por ocasião do julgamento do HC n. 955.059/RS,
como sublinharam as instâncias de origem, as cautelas impostas são
necessárias, pois “[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também

enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do
STF e do STJ” (HC n.
Rel. Ministro Leopoldo de Arruda
544.736/PR,
Raposo (Desembargador convocado do
), 5a T., DJe
TJ/PE
28/2/2020,
grifei).
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

3. As instâncias antecedentes indicaram a periculosidade, o risco de

reiteração delitiva do acusado e os indicativos de que ele dedica-se a
organização criminosa, "devidamente estruturada, com divisão de
tarefas e constituída para a prática de infrações penais de caráter
transnacional, sendo a atuação deste réu relacionada ao núcleo dos
motoristas da organização, de forma estável e permanente e mediante
subordinação aos líderes e grupo de comando".
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 46-
GILVAN DOS SANTOS DA FONSECA
51, em que neguei provimento,
, ao recurso em habeas corpus.
in limine
A defesa, sustenta a ausência de fundamentação concreta, atual e
individualizada para manter o monitoramento eletrônico. Para tanto, alega a
impossibilidade de vincular a cautelar à mera existência e manutenção da
condenação, bem como inadequação do argumento de ausência de fato novo, por
inverter a lógica do controle cautelar.
Assim, aduz que o uso de fundamentos genéricos (organização
criminosa, atuação em fronteira, periculosidade) sem apontar dados
contemporâneos que evidenciem risco específico de reiteração ou evasão. Logo,
pondera a necessidade de observância à proporcionalidade e ao critério da menor
ingerência possível, com exame real de medidas menos gravosas. Por fim, afirma o
risco de conversão da cautelar em antecipação de pena e insuficiência do
argumento de “eficácia” da cautelar como substituto da demonstração de
necessidade jurídica presente.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Tal como fora registrado na decisão monocrática, a

s medidas cautelares
diversas da prisão preventiva não decorrem, automaticamente, da simples marcha
processual ou da prolação de sentença condenatória. A partir de critérios de
necessidade e de adequação, elas se destinam a proteger os meios ou os fins do
processo. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar
lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo estado de plena
liberdade do acusado.
O raciocínio do
§ 2°, do CPP, é aplicável a todas as cautelares,
art. 313,
que não serão admitidas com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena.
A teor do
do CPP, as providências previstas no Título IX, aí
art. 282
incluídas não somente a prisão preventiva, mas também aquelas elencadas no
do CPP, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a
art. 319
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos caos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".
Portanto, "não se trata de usar tais medidas quando não estiverem
presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas
cautelares e, portanto, exigem a presença do
e do
fumus commissi delicti
periculum
, não podendo, sem eles, ser impostas" (LOPES JR., Aury. Prisões
libertatis
cautelares. 4a edição. SP: Saraiva, 2013, pg. 177).
A Corte local manteve a medida em comento, nos seguintes termos:
Como adiantado, a 8a Turma desta Corte, em 19/11/2025,
apesar de ter reduzido a pena imposta, manteve a condenação
do paciente, bem como as cautelares então vigentes, incluindo-
se
o
monitoramento
eletrônico.
Foi
expressamente
fundamentado que: "Tendo em conta a manutenção da
condenação, que a ORCRIM era extremamente articulada e
atuava em região de fronteira, local onde reside o acusado,
que as medidas cautelares têm se mostrado eficazes para
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

obstar o fluxo criminoso e, por fim, em razão de que não
houve a ocorrência de fato novo a recomendar a revogação
das medidas, mantenho-as nos termos da sentença." (processo
evento 34, VOTO4).
5002361-79.2022.4.04.7017/TRF4,
Apesar do alegado vício de fundamentação da decisão de primeiro
grau, não foi apresentado no presente
absolutamente nenhum
writ
fato novo que justifique a reavaliação da situação concreta do
paciente em tão pouco tempo, devendo manter-se a autoridade do
que decidido por esta Corte em 19/11/2025.
Eventual insurgência em face do que decidido na apelação deverá
ser levada aos Tribunais Superiores (fl. 12, grifei).

Assim, conforme já dito por ocasião do julgamento do HC n.
como sublinharam as instâncias de origem, as cautelas impostas são
955.059/RS,
necessárias, pois “[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também

enquadra
no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou
, no intuito de
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ” (
,
HC n. 544.736/PR
Rel. Ministro
(Desembargador convocado do
Leopoldo de Arruda Raposo
TJ/PE
), 5a T., DJe
grifei).
28/2/2020,
As instâncias antecedentes indicaram a periculosidade, o risco de
reiteração delitiva do acusado e os indicativos de que ele dedica-se a
organização criminosa, "devidamente estruturada, com divisão de tarefas e
constituída para a prática de infrações penais de caráter transnacional, sendo
a atuação deste réu relacionada ao núcleo dos motoristas da organização, de
forma estável e permanente e mediante subordinação aos líderes e grupo de
comando".
Assim, entendo estar devidamente fundamentada a aplicação da medida
cautelar em comento.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

SUBSTITUTIVAS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO.
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
HABITUAIS E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
QUE
AFASTOU
O
RECOLHIMENTO NOTURNO E AMPLIOU A ÁREA DE
MONITORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO
DE PRAZO E MAIOR AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação
específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao
caso concreto. Nesse sentido: HC
Rel. Ministro
399.099/SC,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
e RHC
01/12/2017
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
87.591/MG,
DJe 23/10/2017.
2. Tendo o Tribunal de origem indeferido o afastamento da
medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a
indicação de fundamento concreto, evidenciado no fato de o
paciente ser integrante de grupo criminoso e na necessidade
de interromper as atividades delitivas habitualmente
desempenhadas por seus participantes, de modo a evitar a
reiteração delitiva, ampliando a apenas a sua área de
abrangência,
diante
da
comprovação
da
atividade
profissional, como advogado, em cidades adjacentes à
Goiânia, não há ilegalidade a ser reparada.
3. As matérias referentes ao excesso de prazo e à ampliação da
área de abrangência para Palmas e Brasília não foram objeto de
análise do Tribunal de origem, motivo pelo qual esses pontos não
poderão ser conhecidos por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC 612.956/GO
NEFI CORDEIRO
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
02/03/2021,
05/03/2021,
grifei).

Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
LEI N. 11.340/2006.
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo também não pode
ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. (RHC n.
relator Ministro
68.025/MG,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/5/2016,
) 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da
25/5/2016.
prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal, exige
art. 319
fundamentação idônea.
Precedentes.
3. No caso, a aplicação da medida cautelar de monitoramento
eletrônico se encontra justificada, tendo em vista que tem por
finalidade garantir a ordem pública, traduzida na necessidade
de evitar reiteração delitiva dada a existência de indícios no
sentido de que o paciente continua a perpetrar violência
psicológica em detrimento de sua ex-companheira.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(
, Rel. Ministro
HC 523.944/MS
ANTONIO SALDANHA
, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
PALHEIRO
10/12/2019,
destaquei).
19/12/2019,

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
RECOLHIMENTO NOTURNO. MODUS OPERANDI E MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do
do Código de Processo Penal, exige
art. 319
fundamentação idônea.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

2. No caso, a aplicação das cautelares de monitoramento
eletrônico e de recolhimento noturno se encontra justificada,
haja vista a necessidade de impedir a reiteração delitiva,
tendo em vista não só o
utilizado, que
modus operandi
reclamava o deslocamento dos pacientes para outro país,
como também o fato de um dos pacientes (Renan) apresentar
maus antecedentes.
3. Ordem denegada.
(
, Rel. Ministro
HC 532.927/PR
ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/11/2019,
grifei).
05/12/2019,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: d94e0451-5aad-4efd-833d-9692b1441aa1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.315 / RS
Número Registro: 2026/0074411-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006076820234047017 50016819420224047017 50042901320264040000 50326786220224040000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILVAN DOS SANTOS DA FONSECA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILVAN DOS SANTOS DA FONSECA
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: ce33b2c7-e6dc-4d12-83a4-9d0dcfa4db41

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: ce33b2c7-e6dc-4d12-83a4-9d0dcfa4db41